Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes Ernesto Bezerra Vasconcelos Júnior e Francineide Ferreira de Souza contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo no 32.159/97), julgou extinto o feito em relação a eles, ao fundamento de ilegitimidade ativa. Os agravantes discorrem sobre a incumbência do sindicato na defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, de forma ampla e irrestrita, independentemente de filiação. Dissertam sobre a coisa julgada e a garantia da isonomia. Entendem desimportante a filiação dos exequentes à época da supressão do benefício, pois a ação coletiva acautelou direitos de toda a categoria. Aduzem estar superada a discussão quanto à legitimidade do Sindireta, em razão da preliminar na fase de conhecimento. Asseveram que o questionamento quanto à violação ao princípio da unicidade sindical deve ser endereçado ao Ministério do Trabalho. Acrescem ser filiados ao Sindireta, bem como que a via eleita não é adequada para se discutir a complexa questão da observância ou não ao princípio da unidade sindical, mormente porque o agravado sequer provou que os outros sindicatos foram efetivamente criados e possuem registro sindical. Afirmam que o Sindfaz ainda não havia sido fundado à época do ajuizamento da ação coletiva, de sorte que a mudança fática superveniente do quadro sindical do Distrito Federal não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada que se formou em favor do Sindicato que à época era parte legítima para representá-los, sob pena de grave quebra da segurança jurídica, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito (filiação ao Sindireta/DF) e ao direito adquirido. Concluem requerendo a concessão de “efeito suspensivo ativo” para reconhecer a legitimidade ativa e determinar o prosseguimento do feito, confirmando-se ao final. O presente recurso foi suspenso (ID no 55078833), ante a decisão da Câmara de Uniformização, a qual determinou que os processos individuais pendentesque tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste egrégio Tribunal de Justiça e que tenham por objetoa legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). O IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21) foi julgado, tendo o acórdão sido publicado em 3/10/24, cuja ementa restou assim redigida: "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO)". Tendo em vista o julgamento do referido IRDR, os autos retornaram a esta Relatoria para julgamento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, registre-se, primeiramente, a tese firmada pela egrégia Câmara de Uniformização de Jurisprudência no julgamento do Tema no 21, dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, a saber: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. No caso, o agravante Ernesto Bezerra Vasconcelos Júnior já era filiado ao sindicato Sindafis em 1996, consoante as fichas financeiras (ID no 17793835 dos autos de origem no 0713192-30.2023.8.07.0018), de sorte que, em análise prefacial, estaria excluído da abrangência da ação coletiva ajuizada pelo Sindireta, conforme a tese citada acima. Por outro lado, em relação à agravante Francineide Ferreira de Souza, os documentos de IDs nos 54992420 e 54992421, dos presentes autos, indicam que o Sindfaz somente teria sido cadastrado no CNPJ e obtido registro sindical entre os anos de 2010 e 2011, ou seja, quando a ação coletiva do Sindireta já havia sido julgada em primeira instância. Nesse caso, mostra-se relevante a tese de que, ao menos quanto à agravante Francineide, seria cabível estabelecer distinção em relação às questões jurídicas tratadas no IRDR, de sorte que o presente recurso não comporta apreciação unipessoal na forma do art. 932, inciso incisos IV ou V, do CPC. A despeito disso, não se vislumbra suficiente urgência que autorize a pretendida antecipação da tutela para determinar o prosseguimento do feito de origem e o pagamento de valores, o que deve aguardar o julgamento colegiado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator